Tribunal: TRF3
Processo: 5033691-21.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
551/775)

5033691-21.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033691-21.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO FERREIRA BRANDAO - SP196342-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA STAUT - SP183481-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

- Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em ação ordinária voltada a suspender a exigibilidade de crédito tributário.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

- O perigo de dano precisa ser concreto e comprovado, não basta alegações genéricas de prejuízo à atividade empresarial.

- Jurisprudência do STJ entende que a mera exigibilidade do débito não caracteriza, por si só, periculum in mora.

- Ausente prova de dano imediato e efetivo, inviável a concessão da medida liminar, desnecessário, então, examinar a probabilidade do direito de forma autônoma.

IV. Dispositivo

- Agravo de instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033691-21.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO FERREIRA BRANDAO - SP196342-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA STAUT - SP183481-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Bollimp Comercial de Embalagens, Descartáveis e Prestacão de Serviços de Limpeza e Higienização Ltda. contra decisão que, em ação ordinária, determinou a manifestação do fisco acerca da garantia ofertada para fins de suspensão da exigibilidade do débito e emissão de CND (Id 477690889).

Pleiteia a reforma da decisão agravada, à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora, decorrente de prejuízos à atividade empresarial ao ficar impedida de participar de pregões eletrônicos para a prestação de serviços públicos.

A tutela recursal antecipada foi indeferida (Id 347316265).

Contra referido decisum foi interposto agravo interno (Id 352054819).

Contraminuta apresentada (Id 353325770).

É o relatório.

phs

VOTO

Quanto à tutela de urgência, dispõe o artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, necessários a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No que se refere ao periculum in mora, a parte recorrente desenvolveu o seguinte argumento:

Destaque-se que a atividade da agravante é totalmente voltada à prestação de serviços a ente públicos, ou seja, sem isso a sua própria sobrevivência, e dos múltiplos empregos que proporciona, está fadada à extinção. A decisão de aguardar a contestação, ou ainda, que a União Federal se manifeste sobre o valor assegurado, embora prudente, na prática, impõe à Autora uma penalidade diária e severa. Cada dia que a empresa permanece sem a CND, ela é impedida de participar de novos certames, corre o risco de ser inabilitada em processos em andamento e, pior, de ter contratos vigentes rescindidos, como os que se anexaram com a inicial.

O dano precisa ser atual, presente e concreto, o que não ocorre no caso em análise, uma vez que a agravante não demonstrou adequadamente a impossibilidade de aguardar a manifestação do fisco acerca da garantia ofertada. Não obstante a recorrente tenha apresentado declarações a órgãos públicos para participar de licitações, não comprovou sua admissão no processo seletivo, tampouco a existência de solicitação de sua CND com prazo certo para entrega ao futuro contratante. Saliente-se que a empresa acostou documentos à inicial da ação de origem e junto ao agravo interno, mas nenhum deles comprova o alegado dano. A concessão de medidas excepcionais exige a demonstração de prejuízo real e objetivo e não se pode lastrear em risco presumido (STJ: AgInt no TP 1.477/SP e AgInt na Pet 12.234/RJ). Ademais, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg na MC 20.630/MS, AgRg na MC 17.677/RJ, AgRg na MC 14.052/SP e AgRg na MC 13.052/RJ) e desta 4a Turma (AI 0026670-65.2014.4.03.0000) segundo os quais a simples exigibilidade do débito não caracteriza o perigo da demora. Em consequência, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desnecessária a apreciação da probabilidade do direito, pois, por si só, não legitima a providência almejada.

Ante o exposto, voto para negar provimento ao agravo de instrumento. Em consequência, declaro prejudicado o agravo interno.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

- Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em ação ordinária voltada a suspender a exigibilidade de crédito tributário.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

- O perigo de dano precisa ser concreto e comprovado, não basta alegações genéricas de prejuízo à atividade empresarial.

- Jurisprudência do STJ entende que a mera exigibilidade do débito não caracteriza, por si só, periculum in mora.

- Ausente prova de dano imediato e efetivo, inviável a concessão da medida liminar, desnecessário, então, examinar a probabilidade do direito de forma autônoma.

IV. Dispositivo

- Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento. Em consequência, declarar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão